Tribunal: TJDFT
Processo: 0750352-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0750352-51.2020.8.07.0000 IMPETRANTES: EDUARDO SILVA DE ARAUJO e ALCINO LUIS DA COSTA LEMOS JUNIOR PACIENTE: ERICA FERREIRA DE SOUZA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Eduardo Silva Araújo, OAB-PE 39.208 e Alcino Luis da Costa Lemos Junior, OAB-DF 55.707, em favor de ERICA FERREIRA DE SOUZA, no qual apontam como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que teria negado pedido de relaxamento de prisão da indiciada por excesso de prazo. Segundo consta, a paciente foi autuada em flagrante delito no dia 21/10/2020, por tráfico e associação para o tráfico de drogas, sendo a custódia flagrancial convertida em prisão preventiva pelo Juízo do NAC, no dia seguinte. Sustentam, então, constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o inquérito policial ainda não foi concluído para remessa imediata ao Ministério Público. Argumenta situação de ilegalidade posto que já expirado o prazo de 10 dias para conclusão do inquérito, previsto no art. 10, do CPP. Nesses termos requer o relaxamento liminar da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, por excesso de prazo ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. É o breve relatório. DECIDO. O habeas corpus padece de interesse de agir. Com efeito, conforme a dicção expressa do art. 51, da Lei 11.343/06, aplicável à hipótese, o prazo para encerramento do inquérito policial de indiciado preso por tipo penal previsto na lei de drogas é de 30 dias, podendo esse prazo ser duplicado pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária. No caso, o despacho do Juízo impetrado apontado como coator foi proferido em 04/11/20, bem antes, portanto, do encerramento do prazo legal mencionado, não havendo, por outro lado, registro de requerimento da defesa da indiciada após atingido o lapso de 30 dias, que, reitere-se, pode ser prorrogado por igual período. Verifica-se ainda que o andamento do feito na origem registra, como último ato processual realizado ontem, a remessa dos autos ao Ministério Público justamente para que diga sobre o encerramento do prazo inicial de 30 dias para conclusão do IP. Assim sendo, resta evidente a inexistência de ato coator passível de impugnação pela via do habeas corpus, uma vez que o Juízo ora impetrado está monitorando de forma diligente o prazo legal para conclusão do IP, tanto que tão logo encerrado o lapso inicial de 30 dias, remeteu os autos ao Ministério Público para manifestação a respeito. Não há, portanto, decisão do juízo impetrado acerca do alegado excesso de prazo, que nada obstante já esteja sendo objeto de verificação, pode vir a ser prorrogado por mais 30 dias, conforme previsão expressa do art. 51, parágrafo único, da Lei 11.343/06, motivo pelo qual se mostra claramente açodada a impetração do remédio constitucional. Destarte, ausente ato coator que justifique a impetração do writ, resta manifesta a falta de interesse de agir, razão pela qual NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília, 24 de novembro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator